Tribunal: TJSP
Processo: 1002810-05.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002810-05.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HESA 106 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
RODRIGO BARBOSA CHIMENTI e HARRIETTE DE SOUZA BARBOSA
CHIMENTI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002810-05.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1002810-05.2017.8.26.0011/50000
Embargante: Hesa 106 Investimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Rodrigo Barbosa Chimenti e Harriette de Souza Barbosa Chimenti
Comarca: São Paulo
Voto no 26778
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Fabricio Stendard
Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade ou contradição Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em apelação interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual
cumulada com indenizatória, deu parcial provimento ao recurso, apenas
para determinar a incidência dos juros sobre as parcelas a serem
restituídas a partir do trânsito em julgado, mantida no mais a sentença.
Os embargos foram opostos sob os
fundamentos de erro material, omissão e para fins de prequestionamento,
pois: foi mantida a atualização da quantia a ser restituída desde o
desembolso, porém, não houve mora a si atribuída, devendo a correção
monetária incidir a partir do ajuizamento da ação; não foi esclarecido o
percentual dos honorários advocatícios, nem sua base de cálculo.
2. A ementa do acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002810-05.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
3
“Venda e compra
Rescisão do contrato por
manifestação do adquirente Correção monetária
desde o desembolso Juros a contar do trânsito em
julgado
Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça Despesas condominiais e IPTU que não
podem ser imputadas ao adquirente, pois não
exerceu posse sobre o bem Recurso provido em
parte”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que
teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002810-05.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
4
-
A
oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
A respeito da correção monetária, foi
expresso o acórdão:
“A correção monetária tem por finalidade a
recomposição do valor da moeda e, de tal modo, deve incidir da data dos
desembolsos”.
Por fim, mantida a sentença quanto aos
honorários advocatícios (percentual e base de cálculo), não há que se falar
em omissão.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator